Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64082503, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0735806-83.2023.8.07.0000, expedido em favor de EULALIA DE FREITAS VIANA, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 65705537). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0003942-93.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 24783465). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada EULALIA DE FREITAS VIANA (ID: 64082503 -Pág. 1). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0735806-83.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 50639198. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de EULALIA DE FREITAS VIANA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 49063715). Brasília, 5 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR